Tribunal: TJDFT
Processo: 0721307-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721307-10.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA APELADO: VINICIUS CUNHA LIMA RIBEIRO, THAYNARA FERREIRA NOGUEIRA DIAS RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração opostos por ADMINISTRA BEM PARTICIPAÇÕES LTDA. em face do Acórdão no 1979450 (ID 68922483), desta eg. Turma, que conheceu e, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a r. sentença. A parte embargante peticionou (ID 71297119), para registrar seu intento de não mais prosseguir com o recurso. É o relato do necessário. Decido. Conforme se extrai da petição apresentada, a parte recorrente formulou pedido de desistência dos embargos de declaração, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte embargante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Ante o exposto, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Há de se destacar que a verificação do cumprimento das disposições do julgado é matéria a ser apreciada pelo magistrado da origem. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 13 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento:VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;